Tribunal: TJSP
Processo: 2145427-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ENTRE PARTICULARES - AÇÃO REVISIONAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E OS ÍNDICES DE CORREÇÃO ESTIPULADOS NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIRETO – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ENTRE PARTICULARES - AÇÃO REVISIONAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E OS ÍNDICES DE CORREÇÃO ESTIPULADOS NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIRETO – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO